Tribunal: TJDFT
Processo: 0700619-23.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO. ACUMULAÇÃO DE REMUNERADA DE CARGOS PÚBLICOS. PERITO CRIMINAL FEDERAL E PROFESSOR DE ENSINO SUPERIOR DISTRITAL. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. COMPROVAÇÃO. ATIVIDADES DESEMPENHADAS EM PERÍODOS DIFERENTES. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o art. 37, XVI, da CF, é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, salvo a de dois cargos de professor, a de um cargo de professor com outro técnico ou científico e a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas, quando houver compatibilidade de horários.
2. Segundo pacífica orientação do Supremo Tribunal Federal, “As hipóteses excepcionais autorizadoras de acumulação de cargos públicos previstas na Constituição Federal sujeitam-se, unicamente, a existência de compatibilidade de horários, verificada no caso concreto, ainda que haja norma infraconstitucional que limite a jornada semanal” (Tema 1081).
3. No particular, consoante se extrai das folhas de ponto apresentadas e da autorização de realização de ajustes no horário de trabalho do cargo originário para fins de adequação à jornada de trabalho do cargo de professor universitário em voga, o requerente comprovou que sua jornada de trabalho como Perito Criminal Federal é adaptável ao horário de trabalho exigido pela UnDF, incluídos tempo de sala de aula e outras atividades acadêmicas, enquanto constatado que essa Universidade também possui flexibilidade de horários para que seus servidores realizem as suas inerentes atribuições, deduzido da própria natureza do serviço, que não se resume à atuação em sala de aula, conforme previsto na legislação distrital de regência (Lei n. 6.969/2021 e Portaria n. 11 de 20/06/2023 – UnDF).
4. Restando verificada a compatibilidade de horários, posto que a parte autora, no exercício cumulativo dos cargos de perito criminal federal e de professor de ensino superior da UnDF possui jornadas de trabalhos flexíveis, realizando as respectivas atribuições em períodos diferentes, não se configurando qualquer prejuízo ao princípio constitucional da eficiência do serviço público em ambas as esferas, atualmente, não se vislumbra ilegalidade na acumulação remunerada dos cargos públicos em discussão.
5. Posto que preenchidos os requisitos previstos no art. 37, inciso XVI, da Constituição Federal, a acumulação de cargos remunerados pretendida pelo servidor é legal, de sorte que inexiste óbice para investidura no segundo cargo público ao qual foi recentemente nomeado, sem prejuízo da verificação anual de eventual incompatibilidade de horários superveniente, consoante inteligência do art. 46, §3o, da LC 840/2011.
6. Apelação conhecida e desprovida.